Tribunal: TJMT
Processo: 1049532-71.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049532-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida, Anulação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDECI GOMES DE SOUZA - CPF: 704.032.871-20 (RECORRENTE), ADRIELLE CRISTINA SILVA DE BRITO - CPF: 018.403.771-94 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado n. 1049532-71.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Município de Cuiabá

Recorrido(s):
Valdeci Gomes de Souza

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
11/05/2023

Ordem da pauta:
10

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – AGENTE DE SAÚDE – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ACIMA DO PRAZO LEGAL – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STJ E STF) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado Município de Cuiabá, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação de cobrança que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade dos contratos temporários entabulados entre as partes para exercício da função de agente operacional da rede pública de saúde, em razão das sucessivas renovações entre os anos de 2017 a 2022, totalizando mais de 04 (quatro) anos, e, consequentemente, condenou o recorrente ao recolhimento dos valores do FGTS do período correspondente.

2.

Sustenta o recorrente que o depósito fundiário não se aplica aos servidores contratados de forma temporária e que não haveria nulidade no contrato firmado com a servidora, ora recorrida, independentemente das prorrogações sucessivas.

3.

Parecer do Ministério Público no ID 160824650, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

4.

A contratação temporária no âmbito do Município de Cuiabá, regida pela Lei no 4.424 de 16 de setembro de 2003, é autorizada para
serviços na área de Saúde
(art. 2o, IV, “c”), hipótese em que se enquadra a parte autora do presente caso.

5.

A mencionada lei de regência previa em seu artigo 4o, III, conforme redação vigente até 31 de dezembro de 2014, o prazo máximo de 02 (dois) anos para essa hipótese.

6.

Com a entrada em vigor da Lei no 5.917/2015, o dispositivo ganhou nova redação, passando a autorizar as contratações ali arroladas até o prazo máximo de 04 (quatro) anos.

7.

Diferentemente do que alega o recorrente, as renovações sucessivas do contrato administrativo, além do prazo legal, descaracterizam seu caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos estes necessários para justificar o ato administrativo. Isso porque, diante da caracterização de sucessivas renovações de contrato administrativo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público e configurando a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, o que torna tais instrumentos integralmente nulos, nos termos do art. 37, §2o, da Constituição Federal.

8.

Apesar da submissão da parte contratada ao regime jurídico administrativo, e não às normas da CLT, o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, dispõe que
“é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

9.

Em que pesem as alegações do Município recorrente, a hipótese não autoriza apenas o levantamento de eventual saldo existente em conta do servidor que tem seu vínculo declarado nulo, mas demanda o depósito do FGTS pelo ente público responsável pela contratação ilegítima, em razão do período laborado e não prescrito, nos termos do artigo
19-A da Lei no 8.036/1990, citado acima. Ademais, o levantamento de demais valores depositados na conta vinculada do trabalhador não constituiu objeto da presente demanda, que se restringe ao montante devido pelo ente municipal contratante.

10.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da constitucionalidade do mencionado artigo 19-A e do direito do servidor aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS

relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado
,
em razão do desvirtuamento dos critérios constitucionais de
“necessidade temporária de excepcional interesse público”
, posicionamento este reafirmado no julgamento dos Temas 191, 916 e 551, em sede de repercussão geral.

11.

É pacífico este entendimento também no âmbito desta Turma Recursal (
N.U. 10031450220218110011, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 12/05/2022; N.U. 10142840720198110015, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 24/11/2020; N.U. 80100796120158110011, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 20/04/2018).

12.

Também não há óbice ao pagamento do FGTS, no caso, ser realizado diretamente ao servidor, e não por meio de depósito em conta vinculada mantida perante a CEF - Caixa Econômica Federal, eis que a situação se assemelha ao disposto no art. 20, inciso I, da Lei no 8.036/90, que permite o levantamento integral do saldo.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

15.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

16.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023